Tribunal: TJPA
Processo: 0000282-65.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000282-65.2020.8.14.0036

APELANTE: EDIELSO BARREIROS MOUGO

ADVOGADO DATIVO: SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Aquisição de bem furtado por valor ínfimo. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Edielso Barreiro Mougo contra sentença da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. O apelante sustenta ausência de provas quanto ao dolo, pleiteando a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite concluir pela existência de dolo na conduta do réu ao adquirir bem de origem ilícita; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para a modalidade culposa, à luz das provas produzidas.

III. razões de decidir

3.

A materialidade do crime está comprovada por documentos como boletim de ocorrência, termo de apreensão e de entrega do bem, sendo incontroversa a subtração e posterior localização da bomba d’água na residência do apelante.

4.

A autoria está evidenciada pelas declarações dos corréus e pela testemunha policial, que confirmam que o bem foi vendido ao réu por valor notoriamente inferior ao de mercado e que ele inicialmente negou possuir o objeto, embora este tenha sido encontrado em sua residência.

5.

O dolo na receptação pode ser presumido a partir de indícios concretos, como a aquisição de objeto por preço irrisório, em contexto informal e sem comprovação da licitude da origem, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

6.

O ônus de demonstrar a boa-fé na aquisição do bem incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita.

7.

Não há base fática para a desclassificação da receptação dolosa para culposa, tampouco para absolvição, uma vez que os elementos dos autos confirmam a ciência do réu sobre a natureza criminosa do objeto adquirido.

8.

A pena aplicada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixada no mínimo legal e corretamente substituída por restritiva de direitos.

IV. dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aquisição de bem furtado por valor notoriamente inferior ao de mercado, em contexto informal e sem comprovação de origem lícita, permite a presunção do dolo na receptação.

2.

Cabe à defesa demonstrar a ausência de dolo ou a origem lícita do bem, conforme o art. 156 do CPP.

3.

A simples alegação de desconhecimento da origem ilícita do objeto não afasta a configuração da receptação dolosa, quando as circunstâncias evidenciam ciência da ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, e 44, § 2º; CPP, arts. 386, VII, e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.665.187/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.587.673/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 727.955/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 700.369/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDIELSO BARREIRO MOUGO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, pela prática do crime de
receptação
previsto no art. 180, caput, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais (ID nº 19237827), o apelante alega, em síntese: (i) a ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que não restou demonstrado que tinha conhecimento da origem ilícita da bomba d’água adquirida; (ii) a necessidade de absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (iii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa.

Em contrarrazões apresentadas ao ID nº 20250929, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo, argumentando: (i) a suficiência das provas colhidas nos autos para sustentar a condenação, especialmente os depoimentos da vítima e do policial militar que participou da diligência; (ii) a evidência de que o apelante estava na posse da
res furtiva
, tentou ocultá-la e adquiriu o objeto por valor incompatível com o de mercado, o que revela dolo na receptação.

Nesta instância superior, o
Custos Legis
opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo estarem presentes nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de receptação dolosa.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos, conforme apurado em sede policial e instrução processual, o recorrente
Edielso Barreiro Mougo
adquiriu, por meio de permuta com bebidas alcoólicas, uma bomba d’água que havia sido furtada da residência da vítima
Pedro Xavier Pinto
. O objeto foi encontrado na residência do acusado, após diligências policiais, e reconhecido pela vítima.

Conforme narrado na
denúncia
, a vítima foi alvo de furto em sua residência, fato registrado no BOP nº 00149/2020.100046-4, ocasião em que teve diversos bens subtraídos, inclusive a mencionada bomba d’água. Após diligências, a vítima recebeu informações de que o referido bem teria sido vendido por NATANAEL e EDUARDO ao denunciado EDIELSO, ora recorrente, tendo comparecido com guarnição da Polícia Militar à residência deste último, onde o objeto foi encontrado. Segundo os autos, NATANAEL e EDUARDO, em sede policial, confirmaram que adquiriram a bomba em troca de duas pedras de “oxi” de um nacional desconhecido e que, posteriormente, a revenderam ao ora apelante.

Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa:

“(...) no mês de janeiro de 2020, neste Município, os denunciados NATANAEL GOMES DOS SANTOS, EDUARDO PINHEIRO DOS SANTOS e EDIELSO BARREIRO MOUGO, agindo de livre e espontanea vontade adquiriram, em proveito próprio, 01 (uma) bomba d'água, de propriedade da vítima PEDRO XAVIER PINTO. Extrai-se, da investigação policial que a vitima PEDRO XAVIER PINTO fora vítima de um furto. Que o furto fora informado à Depol e registrado sob ° 00149/2020.100046-4 (fls. 08).
Que dentre os itens furtados estavam 01 (uma) bomba d'água. A vítima recebeu informações de que sua bomba d'água teria sido vendida pelos denunciados NATANAEL GOMES DOS SANTOS e EDUARDO PINHEIRO DOS SANTOS ao denunciado EDIELSO BARREIRO MOUGO
.
Consta que a vítima visitou a residência do denunciado EDIELSO, na companhia da guarnição da PM, e confirmou que 01 (uma) bomba d'água de sua propriedade estavam no local. Os denunciados NATANAEL GOMES DOS SANTOS e EDUARDO PINHEIRO DOS SANTOS, em sede policial, afirmaram que adquiriram a bomba d'água em troca de duas pedras de oxi, de um nacional desconhecido. Por fim, afirmam ter vendido a bomba d'água ao denunciado EDIELSO BARREIRO MOUGO pela importância de R$ 50,00
. A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fis. 07), Termo de Apreensão (fls. 11) e Termo de Entrega (fls. 15). A autoria do crime é certa e induvidosa, ante a confissão espontânea dos denunciados ante a autoridade policial”.

O apelante foi denunciado e condenado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 44, §2º, do Código Penal.

Eis a suma dos fatos.

A irresignação defensiva busca: (i) a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de prova do elemento subjetivo do tipo — o dolo na receptação; (ii) alternativamente, a desclassificação para a forma culposa.

No entanto, a tese recursal não encontra amparo no conjunto probatório.

A materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos, conforme os documentos oficiais como o auto de apreensão e entrega do bem furtado.

A autoria, por sua vez, é firme em relação ao apelante, pelos depoimentos dos corréus e testemunhas. Edielso foi diretamente apontado pelos corréus como adquirente do bem, tendo inclusive negado, no primeiro momento da abordagem policial, estar de posse do objeto. Tal negativa, posteriormente desmentida pelos corréus e desmentida também pela realidade factual, visto que a bomba foi encontrada em sua residência, o que demonstra inequívoca tentativa de ocultação da
res furtiva
. Além disso, restou demonstrado evidente descompasso entre o valor real do bem e o preço pago pelo recorrente.

É cediço que o crime de receptação dolosa exige o dolo direto, consistente na ciência inequívoca da origem ilícita da coisa. Contudo, tal dolo pode ser
extraído do conjunto indiciário
, mormente nas hipóteses em que a origem criminosa da coisa seja
notória ou presumível
.

O próprio corréu NATANAEL GOMES DOS SANTOS afirmou em sede judicial que vendeu a bomba ao ora apelante pelo valor de cinco litros de vinho — valor este absolutamente irrisório frente ao declarado valor de mercado de aproximadamente R$ 200,00. Tal desproporção no valor da transação, associada à negação inicial da posse do objeto e ao contexto de aquisição informal de bem de origem desconhecida, evidencia o dolo na conduta.

Depreende-se dos autos que o corréu NATANAEL GOMES DOS SANTOS, declarou em juízo (ID 19237767): “(...)
Que na verdade “eu estava na frente de casa, bêbado e consumido drogas, aí ele passou vendendo uma bomba. Eu até perguntei quanto custava e ele disse R$ 20,00. Aí eu estava fumando droga, estava com a droga e troquei por duas pedras de crack.” Alega ainda, que não sabe quem seria a pessoa que lhe vendeu a bomba. Disse também que “ficou uns 3 ou 4 dias com a bomba”, mas precisou de dinheiro e por isso “fui vender a bomba”. (...) Em seguida afirma que vendeu a bomba d’água em troca de bebidas alcoólicas (aproximadamente 5 litros de vinho) para o cidadão conhecido como “baixo” (Edielso). Também afirmou que o valor de mercado da bomba d’água seja aproximadamente de R$ 200,00 (duzentos reais). A seguir, continua relatando o acusado NATANAEL que no momento da venda: “tinha alguém da família da” vítima, que viu a situação e acionou a polícia. . Instantes depois a polícia prendeu a dupla Natanael Gomes dos Santos, e Eduardo Pinheiro dos Santos. Em seguida afirmou o réu: “levamos os policiais na casa do ‘baixo’ e falei que a bomba estava lá, o ‘baixo’ negou, mas eu já tinha falado que estava lá e os policiais acreditaram em nós” e encontraram a bomba d’água. Afirma ainda que “achou estranho o valor” da bomba que lhe foi vendida e que “passou” pela a sua cabeça que poderia ter origem ilícita, “mas ele (vendedor) disse que era dele” a bomba d’água.
”.

Consta, ainda, o testemunho de JHONNY SANTOS DA SILVA, policial militar, ao declarar em juízo que: “
fomos informados pela filha da vítima de que na noite anterior tinha acontecido um roubo na residência do pai dela e que, por informações de populares, ela identificou os acusados.
Então fizemos as diligências e chegamos ao nome desse ‘baixo’ (Edielso Barreiro Mougo) e que ele teria comprado a bomba subtraída da casa da vítima
. Em diligências na rua nós nos deparamos com o Natanael e um outro indivíduo que não recordo o nome”. Em seguida, o membro do Ministério Público questiona se este segundo homem se chamaria “Eduardo”, o que foi confirmado pelo policial
”. (...)
Foi feita a abordagem neles (Natanael Gomes dos Santos e Eduardo Pinheiro dos Santos) e foi perguntado o destino do objeto. Um deles, que não me recordo qual, disse que eles teriam vendido a um homem conhecido como ‘baixo’” (Edielso Barreiro Mougo). “Então nos deslocamos até a residência do ‘baixo’. Chegando no local, questionamos se o ‘baixo’ tinha uma bomba dentro de casa, e ele disse que não”. Nesse momento, segundo o policial, um dos homens abordados anteriormente contradisse o cidadão conhecido como “baixo”, reafirmando que havia vendido a bomba para ele. Então, o policial pediu permissão para entrar no imóvel, sendo autorizado pelo suspeito. Na averiguação, foi encontrada a bomba d’água, que foi reconhecida pela vítima. O cidadão “baixo”, ainda alegou que a bomba teria sido deixada em sua casa por um dos outros dois acusados desta ação, mas o policial não recorda qual deles”.

Por sua vez, ora apelante não compareceu à audiência, sendo declarada sua revelia (19237767 - Pág. 2).

No que se refere ao elemento subjetivo do tipo penal, é sabido que a demonstração do dolo, consistente no conhecimento prévio da origem ilícita do bem, nem sempre se revela de maneira explícita nos autos, exigindo, por conseguinte, uma análise acurada das circunstâncias que envolveram o fato delituoso para que se possa alcançar um juízo seguro. Ressalte-se, por pertinente, que a mera alegação de ignorância quanto à proveniência criminosa do objeto não é, por si só, suficiente para ensejar a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação para sua forma culposa, mormente quando os elementos colhidos nos autos permitem inferir que o agente, pelas circunstâncias concretas do caso, tinha ciência da ilicitude do bem. No caso concreto, conforme já relatado, observa-se que o recorrente, inicialmente, ao ser questionado pelos policiais sobre a posse da bomba d’água subtraída, negou detê-la; contudo, instantes depois, o objeto foi localizado em sua residência. Ademais, conforme declaração prestada em juízo pelo também acusado Natanael, o bem foi trocado com Edielso por aproximadamente cinco litros de vinho. Soma-se a isso o fato de que a aquisição se deu por valor manifestamente inferior ao preço de mercado, cerca de R$ 200,00 (duzentos reais), o que reforça o indicativo de que o apelante tinha plena consciência da origem espúria do bem. Diante desse contexto, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação para a forma culposa da receptação, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos, tanto os testemunhais quanto os circunstanciais, convergem no sentido de evidenciar a prática delitiva dolosa, legitimando, assim, a manutenção da condenação imposta em primeira instância.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA
E SUBSTITUIÇÃO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
SEM O REEXAME DE PROVAS, VEDADO PELA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA, ESPECIALMENTE EM CASOS DE REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, mantendo a condenação por receptação dolosa e indeferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação por receptação dolosa pode ser desclassificada para a modalidade culposa, considerando a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem.

3. A questão em discussão também envolve a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44, § 3º, do Código Penal, considerando a reincidência do agravante.

III. Razões de decidir

4.
A condenação por receptação dolosa foi mantida com base em provas robustas que indicam o conhecimento do agravante sobre a origem ilícita do bem
, não sendo possível a desclassificação para a modalidade culposa sem reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi indeferida, pois a medida não se mostra socialmente recomendável, dado que o agravante cometeu o delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, em consonância com o art. 44, § 3º, do Código Penal.

6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige fundamentação concreta para a substituição da pena, especialmente em casos de reincidência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.665.187/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE CELULAR NA POSSE DO ACUSADO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. MODIFICAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apreensão do bem, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido registrou que o agravante foi abordado na posse de celular, objeto de roubo, e não demonstrou a licitude da posse nem o desconhecimento da origem ilegal do bem. Além disso, destacou que a versão do acusado - de que apenas negociava a compra do aparelho - ficou isolada nos autos. 3. A modificação das premissas estabelecidas no acórdão recorrido implicaria necessário reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo entendimento da Súmula n. 7 do STJ. Não se trata da hipótese de revaloração jurídica de fatos incontroversos, pois os elementos probatórios indicados no julgado, em princípio, justificam de forma idônea a condenação do agravante. Documento eletrônico juntado ao processo em 16/12/2024 às 15:40:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.587.673/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. ART. 180, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL. BEM APREENDIDO NA POSSE DO AGENTE. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DA CONDUTA CULPOSA DO AGENTE. ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRIBUNAL LOCAL JULGOU ESTAR DEMONSTRADO O DOLO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ART. 33, § § 2.º E 3.º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
Após a análise do conjunto fático-probatório trazido aos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela autoria do delito, inclusive, com a indicação da existência de dolo na conduta
.

- Para se proceder à desclassificação do delito para a conduta prevista na forma culposa, seria necessário reformar o quadro fático-probatório firmado na origem, tarefa inviável no habeas corpus.

-
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal
.

- O agravante tem maus antecedentes e é reincidente, de maneira que, a despeito de a sua pena definitiva não ultrapassar o patamar de 4 anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal.

- Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 727.955/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.) (grifei).

De acordo com as provas produzidas, ficou demonstrado pelas circunstâncias do fato que o recorrente adquiriu, sabedor da origem ilícita, o bem produto de crime.

Conforme demonstrado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, apreendido o produto de crime na posse do agente, incumbe-lhe demonstrar a origem lícita ou que a conduta foi culposa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ELEMENTO SUBJETIVO. APRESENTADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA A CONDENAÇÃO
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CABE À DEFESA, PARA REFUTAR AS ALEGAÇÕES DA ACUSAÇÃO, APRESENTAR PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO MATERIAL DO DELITO OU A AUSÊNCIA DO DOLO DO RÉU. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa
.
Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal,

segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer
. (e-STJ Fl.349) Documento recebido eletronicamente da origem Apelação Criminal Nº 1.0000.23.157693-5/001 Fl. 10/13 Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, D Je 18/12/2018).(...)”. (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, D Je de 10/10/2022).

Como bem consignado no parecer ministerial: “
Verifica-se, portanto, que o ora apelante (i) teve o bem fruto do crime apreendido consigo, (ii) negou estar de posse do bem, na tentativa de ocultá-lo da força policial além de ter constando no depoimento do acusado NATANAEL que (iii) o bem foi vendido por valor sobremaneira inferior ao que de fato valia1 Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é motivo suficiente para absolvição do crime de receptação. (...) Assim sendo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitiva, restando provado, portanto, a prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, pelo ora apelante
.”.

Não há, portanto, margem para absolvição com fundamento na dúvida razoável, tampouco para desclassificação da conduta para a forma culposa, eis que a prova dos autos converge, de forma firme e segura, para a prática consciente e dolosa da receptação.

Outrossim, o juízo a quo aplicou corretamente a pena no mínimo legal,
substituindo-a por restritiva de direitos
, demonstrando proporcionalidade e razoabilidade na sanção imposta, em observância aos arts. 44 e 46 do Código Penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 19/05/2025